Tribunal: TJMT
Processo: 0001026-82.2014.8.11.0059
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001026-82.2014.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROMILDO DOS SANTOS - CPF: 781.524.379-72 (APELANTE), MARIO SERGIO DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR - CPF: 073.027.656-26 (ADVOGADO), JOSE DUARTE CAMPOS - CPF: 033.976.408-22 (APELADO), RHANDELL BEDIM LOUZADA - CPF: 076.081.027-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO NOTA PROMISSÓRIA C/C SUSTAÇÃO DE PROTESTO E DANOS MORAIS –
CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – AGIOTAGEM – PRÁTICA NÃO COMPROVADA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

A prática da agiotagem se manifesta pela cobrança extorsiva de juros em face do devedor, que deve ser demonstrada de forma clara e segura nos autos.

Não comprovado que o demandado praticava a agiotagem por meio de cobrança de juros extorsivos, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001026-82.2014.8.11.0059

APELANTE:

ROMILDO DOS SANTOS

APELADO:

JOSE DUARTE CAMPOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de apelação cível interposto por
ROMILDO DOS SANTOS
, contra sentença proferida pelo juízo da 1.ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte-MT,
MMº Juiz Daniel de Sousa Campos
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Título Nota Promissória, c/c sustação de Protesto e Danos Morais n.º 0001026-82.2014.8.11.0059, ajuizada em desfavor de
JOSE DUARTE CAMPOS
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

O apelante, em suas razões recursais aduz que propôs “
a presente Ação Declaratória de Nulidade de Titulo Extrajudicial C.C Indenização por Danos Morais C.C tutela de Urgência, alegando o ora Apelante, que a nota promissória em comento se tratava de título oriundo de crime, qual seja de Usura
” (sic), que foi julgada antecipadamente a lide.

Preliminarmente, suscita o cerceamento de defesa, pois requereu o depoimento pessoal do Réu, oitiva de testemunhas, bem como de laudo pericial, no entanto, o magistrado singular entendeu que não era necessário instruir o processo.

No mérito, argumenta que que a nota promissória foi emitida como parte de pagamento referente ao instrumento particular de compra e venda de direitos de uma área rural ao Sr. Leomar Pereira da Silva, cuja nota promissória importava em R$50.000,00 (cinquenta mil reais), com promessa de adimplemento em 30/04/2013. Informa que o Sr. Leomar repassou esta nota ao Sr. Jose Duarte Campos, ora apelado, mediante agiotagem.

Menciona que “
Já em posse da referida nota, houve acréscimo do valor devido, mediante extorsão
” (sic), para o valor de R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais) na data de 19/06/ 2013, com vencimento em 18/08/2013 e posteriormente novo acréscimo no importe de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais), como vencimento em 15/12/2013, razão pela qual entende que houve acréscimo fraudulento.

Discorre que “
que não houve novação de crédito, e sim, confecção de título de crédito acrescido de juros, neste caso acima do valor permitido legalmente, o que caracteriza pratica de usura conforme art. 4º, alínea “a” da Lei n. 1.521/51
” (sic).

Sustenta que foram cobrados juros acima de 1% ao mês e juros moratórios superiores a 2% ao mês.

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso para julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial (id. 154993723).

Nas contrarrazões o apelado requer o desprovimento do recurso sob o fundamento de que não há cerceamento de defesa, pois o recorrente não fundamentou sua pretensão.

No mérito, noticia que “p
ara se ter comprovada a prática de usura, nos termos do artigo 4º, da Lei 1.521/51, a mesma deve ser comprovada, de forma contundente, não bastando apenas a simples alegação, sem nenhum cabimento, a fim de desqualificar a qualquer custo, o título de crédito discutido, visto que, a nota promissória de R$ 66.000 (sessenta e seis mil reais), possui autonomia do título de crédito, constituindo Novação de dívida
” (sic).

Por fim, pugna pela condenação do apelante em litigância de má-fé, em razão do ato atentatório à dignidade da justiça, com arrimo no inciso II, do art. 17 do CPC (id. 154993732).

O preparo foi recolhido (Id. 154993725).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O apelante almeja anular a sentença por entender que houve o cerceamento de defesa, ao julgar antecipadamente a lide ou para que seja reconhecida a nulidade do título em razão do anatocismo ou excesso de juros.

A preliminar de cerceamento de defesa se confunde com o mérito, razão pela qual passo analisar.

Consta das razões recursais que “
firmou instrumento particular de compra e venda de direitos de uma área rural, com o Sr. Leomar Pereira da Silva, na data de 13 de Junho de 2012, lhe cedendo como parte do pagamento nota promissória, no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) com promessa de adimplemento na data de 30 de Abril de 2013
” (sic).

Contudo, aduz que Leomar teria repassado o título de crédito ao requerido, ora apelado.

Afirma que, em 19/06/2013, o requerido teria o forçado, mediante coação, a realizar a substituição da nota promissória por título de crédito da mesma espécie, no valor de R$66.000,00 (sessenta e seis mil reais).

O requerido em sua defesa sustenta que “
na ação de execução do título executivo de autos n. 402-33.2014 em trâmite na vara única da comarca de Porto Alegre do Norte, o réu juntou às fls. 13/14 o contrato através do qual o autor comprou o imóvel de onde originou a primeira nota promissória emitida em favor do réu
” (sic).

Apontou que “
a cláusula quarta, item "d", referente ao pagamento, foi expresso em afirmar que a nota promissória no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) foi emitida diretamente ao réu, para quem o autor deveria ter feito o pagamento
” e que
“o contrato é prova cabal que o autor tinha total ciência sobre o fato de réu ser o detentor da nota promissória e do crédito, e não o Sr. Leomar
” (sic).

Assim, concluiu que “
Terá sido o autor coagido a firmar o contrato de compra e venda também? Além de acharmos impossível, pois envolveu outras pessoas, esse fato sequer foi ventilado na petição vestibular. Se o foi, o negócio é viciado, portanto, não poderia ter feito a venda do mesmo imóvel poucos meses depois para o Sr. Hilário com um lucro de R$ 50.000,00, pois a segunda venda ocorreu por R$ 200.000,00, conforme consta no contrato juntado na exordial (fls. 23/27)
” (sic).

Ainda, mencionou que “
o autor é pessoa esclarecida, produtor rural, costuma contratar empréstimos para sua lavoura, como informou em sua inicial, portanto, sabe muito bem distinguir a ameaça de exercício normal de direito de uma coação, nos forçando concluir que alegou a coação apenas para se esquivar de seu débito
” (sic).

Por fim, ressaltou que “
apesar de alegar coação para firmar as notas promissórias, o autor nunca procurou a autoridade policial, somente após o protesto e execução da nota promissória alegou esse fato na esfera civil, ou seja, quase dois anos depois da ocorrência alegada coação
” (sic).

Após regular processamento do feito o d. juiz sentenciante em julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, sob os seguintes argumentos:

“(...)

Com efeito, é consabido cediço que a agiotagem, ou usura, decorre da cobrança de juros acima do permissivo legal, sendo tal prática considerada crime contra a economia popular, nos termos do art. 4º, da Lei n. 1.521/51.
Assim, a prática de agiotagem depende de comprovação por meios aptos e contundentes, sendo insuficiente a simples alegação desprovida de provas
.

Nesse sentido:

EMBARGOS À EXECUÇÃO – NOTA PROMISSÓRIA – NULIDADE DO TÍTULO – SIMULAÇÃO – ILICITUDE DA COBRANÇA (AGIOTAGEM) – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – INEXIGIBILIDADE NÃO EVIDENCIADA – ONEROSIDADE EXCESSIVA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. No caso, conquanto o devedor sustente a existência simulação e de agiotagem a fim de desqualificar as notas promissórias emitidas, sua pretensão fica apenas no campo da argumentação, sem demonstrar um lastro probatório mínimo a concluir efetivamente pela existência da suposta prática abusiva, mormente pelo fato de sequer negar a existência da dívida. Ainda que comprovada a prática de agiotagem, esta não tem o condão de nulificar a avença, tornando de rigor apenas “a redução dos juros estipulados em excesso, conservando-se, contudo, o negócio jurídico” (REsp n. 1.106.625/PR), o que já inviabiliza a pretensão deduzida. Não sendo demonstrada a prática de juros usurários, revelam-se improcedentes os embargos, devendo-se prosseguir com a execução. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC. (TJMT - N.U 0010115-47.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 18/08/2022)

Nesse passo,
não há nos autos sequer início de prova acerca da cobrança abusiva de juros em decorrência de agiotagem
.
Pelo contrário, oportunizada a produção de prova testemunhal, o autor deixou de arrolar qualquer testemunha que depusesse a seu favor, pleiteando pelo julgamento antecipado da lide
.

Ademais, importante ressaltar o Princípio da Autonomia da Vontade de contratar, o qual garante à parte a liberdade de contratar, decidindo estabelecer determinada relação jurídica contratual, sendo que alegação de coação e/ou extorsão deve ser devidamente comprovada.

Assim, considerando que o artigo 373, I, do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao autor comprovar fato constitutivo de seu direito. No caso dos autos, isso não aconteceu,
tendo em vista que o autor nada trouxe aos autos para comprovar suas alegações, de modo que a improcedência da demanda é medida impositiva
.

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito. (...)”

A apelante não nega a emissão da nota promissória no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com o vencimento em 30/04/2013.

Entretanto, firmou que teria sido forçado, mediante coação, a realizar a substituição da nota promissória por título de crédito da mesma espécie, no valor de R$66.000,00 (sessenta e seis mil reais).

Para realizar a instrução probatória e verificar se houve vício de vontade do autor mediante coação, os fatos devem ser bem delimitados, portanto, não basta ao autor alegar coação sem informar como ocorreu.

Dessa forma, o encadeamento dos fatos revela que a prova testemunhal ou pericial serviria apenas ao prolongamento desnecessário da demanda, visto que a apelante reiteradamente defende a prática ilícita de agiotagem e de usura pelo apelado, sem apresentar sequer indício probatório nessa direção.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CHEQUE -
ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM - AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE PROVA - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - JULGAMENTO ANTECIPADO - CABIMENTO
- COMPLEMENTAÇÃO PROBATÓRIA INCAPAZ DE DEMONSTRAR A PRÁTICA DE ATIVIDADE ILÍCITA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não existindo sequer indício da prática de agiotagem, o julgamento antecipado do feito tem cabimento, o indeferimento da complementação probatória não implica em cerceamento de defesa quando o autor sequer indica qual prova pretendia produzir e a respectiva motivação, o que conduz à conclusão de que essa providência não influenciaria na resolução da lide
. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários sucumbenciais anteriormente definidos, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11, do CPC)”. (TJ-MT 10049279020208110007 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2022)

Ademais, conforme entendimento consolidado pelo STJ, o reconhecimento dessa atividade, por si só, não implica a nulidade do título que embasou a execução, conforme precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM E QUITAÇÃO - TESES NÃO ACOLHIDAS POR FALTA DE PROVA DO ALEGADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A Apelante sustenta a ilegalidade da cobrança pela prática de agiotagem e também defende que a dívida está quitada, sem apresentar provas com o mínimo de verossimilhança ou presunção de veracidade quanto ao alegado.
Ademais, conforme entendimento consolidado pelo STJ, o reconhecimento da prática de agiotagem, por si só, não implica a nulidade do título que embasou a execução, sendo passível de anulação a eventual cobrança de juros abusivos, o que também não é o caso
. Não há como sustentar a alegação de agiotagem e quitação, de modo que a sentença recorrida deve ser mantida em todos os seus termos. (TJ-MT - APL: 00083580920168110002 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 20/06/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 27/06/2018)

Desta forma, não havendo indícios da prática de agiotagem, não é cabível a redução dos supostos juros cobrados além do limite legal, por ausência de prova dessa prática.

Por fim, consigno que não há falar em aplicação de multa em razão do ato atentatório à dignidade da justiça, pois ausente a prova neste sentido, na forma prevista nos arts. 81 e 77, § 2º do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023